Tribunal: TJSP
Processo: 2108297-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte expropriada, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2108297-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que são embargantes TARRAF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, ANTONIO CESAR MENDONÇA e ELISABETE GENTIL BARUFI DE
MENDONÇA, é embargado MUNICIPIO DE BADY BASSIT.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2108297-72.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO no 26676
2/4
VOTO No 26676
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2108297-72.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São José do Rio Preto
EMBARGANTES: Tarraf Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
outros
EMBARGADO: Município de Bady Bassit
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte expropriada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 245/255 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriada,
na parte conhecida.
A parte embargante sustentou, em síntese, o
seguinte: a) presença do vício de contradição, ante a divergência com
outras E. Turmas Julgadoras; b) início da contagem do prazo
decadencial de 120 dias, para o requerimento de imissão provisória na
posse do bem imóvel, a partir da publicação do decreto expropriatório.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2108297-72.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO no 26676
3/4
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
expropriada, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2108297-72.2020.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO no 26676
4/4
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte expropriada, ratificando, na íntegra,
o v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator